Tribunal: STF
Processo: RHC 55807
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-02-24
Data de publicação: 1978-02-24

Ementa:
TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL.
POSSIVEL EQUIVOCO DO ENQUADRAMENTO JURÍDICO DOS FATOS, QUE
CONSTITUEM CRIME EM TESE, PELA DENUNCIA NÃO A TORNA INEPTA, POIS A
ELE NÃO ESTA ADSTRITO O JUIZ
NA AÇÃO PENAL, PODERA O PACIENTE DEFENDER-SE AMPLAMENTE, PARA
DEMONSTRAR QUE OS FATOS ALEGADOS NA DENUNCIA NÃO SÃO VERDADEIROS,
BEM COMO QUE OS DEPOIMENTOS A ELE ADVERSOS, PRESTADOS NO INQUERITO
POLICIAL, EMANARAM DE PESSOAS SUSPEITAS.
SENDO O INQUERITO POLICIAL MERAMENTE INFORMATIVO, IRREGULARIDADES
ACASO NELE O CORRENTES NÃO VICIAM A AÇÃO PENAL.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.